Tribunal: STF
Processo: RE 99966
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. ART-128
DO CPC. MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 282 E 279.
1.NÃO E DISPENSÁVEL O PREQUESTIONAMENTO DO ART-128, POR ERRO
PROCESSUAL DO ACÓRDÃO DO JUÍZO DE APELAÇÃO, SE O ACÓRDÃO RECORRIDO É
O DOS EMBARGOS INFRINGENTES ONDE NÃO SE SUSCITOU A QUESTÃO (SÚMULA
282).
2.A CONSTRUÇÃO JUDICIAL SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM CONTRATO COMPLEXO,
COM FIDÚCIA, QUE ASSENTA EM PROFUNDA ANÁLISE DE ELEMENTOS
PROBATÓRIOS, NÃO SE PRESTA À REVISÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.